Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703135-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MENESES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIO MENESES DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de exibição de documentos (Processo no 0706720-30.2020.8.07.0014), ajuizado em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou a emenda à inicial para que o autor demonstre o prévio requerimento extrajudicial do documento pretendido e recolha as custas processuais (ID 81370027 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22875617), o agravante sustenta que solicitou a gratuidade de justiça e juntou declaração de hipossuficiência, haja vista que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e da sua família, tendo em vista o valor mensal que percebe, bem como as despesas mensais que o deixam na condição de hipossuficiente. Afirma que, segundo a lei, não é preciso que o requerente apresente o seu comprovante de renda, bastando que informe ser hipossuficiente. Alega que o simples fato de possuir veículo em seu nome não o torna possuidor de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tendo em vista que o bem carece de liquidez, sendo o motivo para ter ajuizado a presente ação de produção antecipada de provas. Relata ser empresário individual, mantendo-se apenas com o seu trabalho, o qual foi amplamente afetado durante a pandemia mundial do coronavírus, em razão da política de isolamento social e o fechamento dos comércios, o que piorou drasticamente seus rendimentos e afetou toda a sua vida financeira, encontrando-se em completo descontrole de suas contas. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça para a fase recursal. No mérito, pede a reforma da decisão, deferindo-se a justiça gratuita para todo o processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No presente caso, constata-se que a recorrente possui condição financeira acima da média nacional, porquanto é empresário individual e possui dois veículos em seu nome (ID 81370029 do processo originário). Assim, diante deste contexto e considerando que a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência restou prejudicada, deveria o recorrente ter demonstrado sua atual condição financeira; contudo, não apresentou nenhum demonstrativo da sua renda, muito menos das suas despesas mensais. Frise-se que, no despacho de ID 75444021, o Juízo de origem oportunizou ao requerente a demonstração da sua hipossuficiência financeira. Por outro lado, ainda que a defesa técnica realizada por advogado particular não afaste a concessão do beneficio postulado, não há declaração, com a ciência de seu constituinte, de que sua atuação profissional ocorre pro bono, ou seja, gratuitamente. Esta constatação apenas corrobora os demais elementos dos autos no sentido da existência de capacidade econômica do agravante. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira do recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator